Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-73.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014345-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 063.013.621-10 (PACIENTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (IMPETRANTE), MARCELO FILHO SANTOS - CPF: 051.597.915-58 (VÍTIMA), AKILEIA LARIZE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 092.259.811-80 (VÍTIMA), FRANCISCO CARLOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 063.013.621-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, mas com certo elastério temporal em decorrência da pandemia da Covid-19.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência do novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luis Gabriel de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 4 de setembro de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Narra que foram formulados pedidos de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, porém foram negados.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução ao passo que está segregado há mais de 10 meses e o atual quadro de saúde mundial decorrente da pandemia da Covid-19 está impossibilitando o regular andamento do processo, o qual se encontra aguardando a realização de audiência para oitiva de testemunhas que está marcada para o dia 25.8.2020, mas que nem é possível ter certeza que de fato será realizada.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais e residência fixa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 49435979). (...)”
(p. 222).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 49606450).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 50210977).

Foi juntada petição reforçando os argumentos da inicial (Id. 50314494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 50835967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Luis Gabriel de Oliveira
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 4.9.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

O impetrante interpôs o presente
writ
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, posto que está segregado há mais de dez meses.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o
princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

do caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço, verifico que o processo está tramitando regularmente.

Ocorre que o quadro de saúde mundial em decorrência da Covid-19 acarretou algumas mudanças essenciais, inclusive no âmbito judicial, o que deu ensejo à delonga da fase instrutória e consequente encerramento da ação penal.

Oportuno trazer as informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ, in verbis
:

“(...) O paciente foi preso em
03.09.2019
.

A prisão preventiva decretada em desfavor de Luis Gabriel, foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da prisão.

A denúncia foi recebida em
25.09.2019
.

O acusado Francisco Carlos foi devidamente citado em
04.10.2019
e o paciente Luis Gabriel em
22.10.2019
.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do denunciado Francisco Carlos em
28.11.2019
, e a Defesa do paciente Luis Gabriel apresentou resposta à acusação somente em
28.01.2020
.

Houve designação de audiência de instrução para o dia
16.03.2020
, data em que compareceram na solenidade os denunciados, os quais foram interrogados, fazendo -se ausentes as testemunhas e as vítimas que não foram localizadas para intimação, razão pela qual foi designado o dia
02 de abril de 2020
para realização da oitiva das testemunhas/vítimas faltantes. Todavia, em razão das medidas temporária de prevenção ao alastramento da pandemia pelo COVID19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referida solenidade não se realizou.

Acerca do atual estágio processual registro que o feito está aguardando a designação de nova data para oitiva das vítimas/testemunhas, a qual será agendada tão logo o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e/ou regularizada a instalação de sistema de videoconferência (sala passiva) nas Comarcas do Estado. Quanto à alegação da ausência de previsão para realização de audiência, tal fato se deve à circunstância excepcional de pandemia do novo coronavírus - COVID-19, sendo razoável dar preponderância ao direito à saúde de todos os envolvidos no ato solene, com certa relativização do direito à celeridade processual, pois o processo se encontra em estado avançado, com a proximidade de retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciária, que possibilitará a designação de nova data, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo sob esse fundamento (TJMS; HC 1405089-14.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 28/05/2020; pág. 175) (...)”
– pp. 229-230.

Consoante se nota, a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, respeitando a atual situação excepcional do quadro de saúde mundial, que demanda prolongamento do processo.

Impende consignar, conforme bem ponderado pela eminente procuradora, que o paciente
“foi citado no dia 22.10.2019 e a sua defesa foi apresentar resposta à acusação somente no dia 28.01.2020, ou seja, pouco mais de 03 (três) meses após, o que demonstra não ser culpa do Judiciário a demora para se findar a instrução criminal”
(p. 284).

De fato, a própria defesa deu causa à demora no andamento processual, de modo que o elastério temporal em decorrência da pandemia da Covid-19 por certo não configura excesso de prazo.

Ademais, verifica-se que a instrução já foi iniciada, foram colhidos os interrogatórios dos réus e o feito está aguardando a realização de audiência de continuação para oitiva de testemunhas, o que está sendo providenciado, seja quando as atividades judiciais voltarem presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme informado pelo magistrado singular.

Conquanto o processo tenha se delongado nesta fase final, constata-se que esse fato não se deu imotivadamente, e, tampouco, se verifica a existência de desídia por parte da autoridade acoimada de coatora.

Assim, diante do panorama caótico de saúde que estamos vivendo, em que foi necessária a suspensão das atividades judiciais presenciais, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, e não há falar em desídia estatal, logo, incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, deixo de acolher a pretensão de revogação da medida segregatícia em razão da
pandemia da Covid-19
.

Importante ressaltar que diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
– destaquei.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na presente hipótese, observo que o paciente não se encontra em situação especial e tampouco se enquadra no “grupo de risco”, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país, mormente porque os estabelecimentos prisionais já efetivaram as medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus e, conforme consta dos autos, recentemente foram tomadas novas medidas na penitenciária desta Capital, em relação aos presos que estão ou que podem contrair o vírus, incluindo com o fornecimento dos medicamentos respectivos.

Diante de todo o exposto, não vejo como acolher as pretensões trazidas no presente
writ
.

Assim,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020